Tribunal: TJPA
Processo: 0018613-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018613-91.2011.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE BARI

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto em face de sentença que, nos autos de Ação e Consignação em Pagamento c/c Declaratória Negativa de Débito por Serviço Público Inexistente, julga improcedente a ação e reconhece o débito das faturas questionadas pela parte autora;

2-
Aplicação do CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual;

3-
O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

4-
Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;

5-
Recurso de Apelação não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018613-91.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE BARI

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE BARI
(ID 4104237) contra sentença (ID 4104232), prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível da Capital que, nos autos de Ação e Consignação em Pagamento c/c Declaratória Negativa de Débito por Serviço Público Inexistente, julga improcedente a ação e reconhece o débito das faturas questionadas pela parte autora.

Narra, o apelante, que ingressou com a presente ação em razão de a ora apelada ter procedido com aumento abusivo do valor cobrado pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto sem justificativa. Conta que impugnou a conta, a qual foi bloqueada pela apelada, porém nas faturas subsequentes constam os mesmos valores.

Alega que o valor cobrado é abusivo, pois, sem explicação a COSANPA reajustou em 500 e 600%, forçando os condomínios que se utilizam da captação de água de poço artesiano a voltar a utilizar os serviços prestados pela empresa. Argumenta que essa prática é abusiva, conforme os termos do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, e que a cobrança é ilegítima.

Pontua que a COSANPA alterou substancialmente, ao alvedrio da lei, a metragem cúbica para apuração da incidência do pagamento do fornecimento de água às entidades condominiais; bem, ainda, que o Condomínio, com a sentença, está sendo compelido a adimplir com valor residual não consignado das faturas emitidas pela apelada, considerando fato não suscitado na inicial.

Requer o recebimento e o provimento do recurso.

Certificada a tempestividade da apelação (ID 4104237 - Pág. 12).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 4104238 - Pág. 1).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 4104238 - Pág. 2).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual e migração para o PJE (ID 4104240 - Pág. 1; 4104821 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 5734850).

Coube-me, o feito, por prevenção (ID 12362336).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Preliminar de ofício – ausência de dialeticidade

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, prolatada nos autos de Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória Negativa de Débito por Serviço Público Inexistente, que julga improcedente a ação e reconhece o débito das faturas questionadas pela parte autora.

O recurso não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do art. 514, II e III do CPC/73, estatui que:

"Art. 514.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I
- os nomes e a qualificação das partes;

II
- os fundamentos de fato e de direito;

III
- o pedido de nova decisão."

Trata-se do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, que reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Cuida-se, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória Negativa de Débito por Serviço Público Inexistente, em que foram formulados os seguintes pedidos (ID 4104218 – Pág. 3-26):

“I- a expedição de guia para depósito judicial da quantia devida, calculada em R$3.094,00 (três mil e noventa e quatro reais), a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias, contado do deferimento, ex vi do art. 893, I, do CPC;

II- A citação da REQUERIDA para levantar o depósito ou para oferecer resposta, nos termos do art. 893, II do CPC, sob pena de ser acolhido o presente pedido, observando-se também o teor cumulado da ação declaratória contida no mandado de citação, para responder, querendo, ao tempo que em se quedando silente, declarando-se extinta a obrigação, condenando o réu nas custas e honorários de vinte por cento do valor dos depósitos;

III- Que se julgue procedente a ação e extinta a obrigação, declarando a inexistência de relação jurídica tributária entre o Autor e a Ré no que tange à taxa de esgoto, condenando a REQUERIDA nas custas e honorários do advogado;

IV Seja determinado que as despesas com depósito corram por conta do credor, nos termos do art. 343 do Código Civil;

V- Ao final, requer também que Vossa Excelência, que seja restituído ao requerente o valor pago a título de taxa de esgoto, a ser calculado posteriormente, posto a exação a respeito da taxa de esgoto não é devida, por ser de direito e em nome do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devidamente corrigido e com juros na forma da lei.”

A sentença recorrida decidiu nos termos seguintes:

"Decido.

Conforme pode se observar, a questão em apreciação independe de provas a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, visto que a matéria em apreciação é eminentemente de direito, razão pela qual, este juízo, na conformidade do que dispõe o art.330, inciso I, do CPC, proferirá o julgamento antecipado da lide.

Conforme pode se observar, o Condomínio Requerente pretende se eximir do pagamento da taxa de esgoto cobrada nas faturas de sua unidade consumidora de água, por entender que tal serviço não lhe é disponibilizado na conformidade da Lei, assim é que vem consignando os valores que entende serem devidos, relativos tão somente ao m3 da água utilizada
.

Analisando o pedido, observa-se que a Requerida comprovou, às fls.106 nos autos, o fornecimento da ligação de Esgoto, cujos dejetos são destinados à própria Requerida, assim como comprovou haver procedido a instalação de hidrômetro, cujo equipamento é utilizado para medir o consumo efetivo do Consumidor, permitindo a emissão das contas de acordo com o volume consumido. Dessa maneira, a Requerida está legitimada a proceder a cobrança do serviço de esgotamento, no percentual de 60% do valor correspondente ao consumo de água, na respectiva faixa de consumo, na forma da Reestruturação Tarifária RD nº.10/2005, de 26/7/2005, da Companhia de Saneamento do Pará.

Importante, ainda, frisar que na conformidade do Regulamento das Instalações Prediais de águas e Esgotos Sanitários da cidade de Belém, homologado pelo decreto nº 60656, de 09.05.1969, a ligação à rede de esgotos passou a ser obrigatória para todos os prédios situados no perímetro urbano, conforme disposto no art. 2º do mencionado Regulamento.

É cediço o entendimento de que havendo deficiência na prestação do serviço, pode o Consumidor questioná-los por meio da Ação competente, estando amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, assim, não pode se valer da presente Ação para eximir-se do pagamento de serviço que vem sendo prestado até mesmo em caráter obrigatório, como disposto acima.

Desta maneira, verificada a insuficiência do depósito, vez que do montante consignado foi a menor do que fora cobrado ao Requerente em suas faturas de consumo de água, a partir de janeiro de 2011, deve o Condomínio Requerente complementar o saldo devedor.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o §2º do art.899, do CPC, julgo improcedente a Ação Consignatória intentada para reconhecer que o Requerente deve, ainda, à Requerida, afora o valor que consignou, a quantia residual não consignada das faturas questionadas, cujo valor deverá ser corrigido a partir da data de vencimento das respectivas faturas, aplicando-se o INPC vigorante no período, bem como os juros legais de 1%a.m, a partir da data de ingresso da Ação, até a data do efetivo pagamento.

Condeno o Condomínio Requerente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 20% sobre o valor consignado, cujo montante deverá ser atualizado para a aplicação do percentual ora fixado, autorizando, desde já a expedição de Alvará Judicial em favor da Requerida, para o levantamento da quantia que já se encontra depositada nos autos, após o trânsito em julgado desta decisão.

Transitada esta em julgado, inexistindo Recursos, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição.

P.R.I.C."

A sentença de improcedência considera o pedido formulado na inicial, que se traduz na pretensão do autor de se eximir do pagamento da taxa de esgoto cobrada nas faturas de sua unidade consumidora de água, por entender que tal serviço não lhe é disponibilizado na conformidade da Lei, e por isso vem consignando os valores que entende serem devidos, relativos tão somente ao m3 (metro cúbico) da água utilizada, excluindo referida taxa.

O magistrado
a quo
refuta o pedido de consignação em pagamento fundamentando o julgado na constatada comprovação de que a ré fornece a ligação de Esgoto para destinação de dejetos, assim como procedera a instalação de hidrômetro na unidade, equipamento que é utilizado para medir o consumo efetivo do Consumidor, permitindo a emissão das contas de acordo com o volume consumido, o que legitima a ré a proceder a cobrança do serviço de esgotamento, na respectiva faixa de consumo, na forma da Reestruturação Tarifária RD nº10/2005, de 26/7/2005, da Companhia de Saneamento do Pará. Ressalta, ainda que possível deficiência na prestação do serviço deve ser questionada pelo Consumidor por meio da Ação competente; não podendo se valer da presente Ação para eximir-se do pagamento de serviço que vem sendo prestado em caráter obrigatório.

Cumpria, portanto, ao presente recurso, a impugnação dos fundamentos que levaram a este termo. No entanto, as razões da apelação cuidam de questão estranha ao conteúdo da sentença.

É que o recurso traz irresignação quanto à ilegitimidade da cobrança de conta de água por conta de suposto reajuste em 500 e 600%, o que, conforme a apelante, força os condomínios que se utilizam da captação de água de poço artesiano a voltar a utilizar os serviços prestados pela empresa. O recurso traz, também, a alegação de que a apelada teria alterado, substancialmente e ao alvedrio da lei, a metragem cúbica para apuração da incidência do pagamento do fornecimento de água às entidades condominiais.

Desta forma, à vista de a apelação mostrar-se alheia à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da sentença proferida nestes autos, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta, no presente exame, admitir-se o apelo, o que impõe seu não conhecimento, com a consequente negativa de seguimento, porque violadora do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes
. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA OFENSA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL
– DEDUÇÃO DE PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – NÃOA QUO CONHECIMENTO DO RECURSO. Apelação cível não conhecida.

(TJ-PR - APL: 00052765120148160179 Curitiba 0005276-51.2014.8.16.0179 (Decisão monocrática), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 12/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021)"

"APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RAZÕES DISSOCIADAS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.
É pacífico o entendimento de que o desenvolvimento de tese recursal totalmente divorciada dos fundamentos que servem de supedâneo ao pronunciamento judicial atacado, em manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, é causa de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido
.

(TJ-MG - AC: 10421130013608001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/02/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015)."

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO OU DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade ou da motivação exige que qualquer recurso venha acompanhado dos fundamentos de fato e de direito que dão substrato ao pedido de nova decisão, devendo os argumentos reformadores, pela base principiológica antes referida, estarem em contraposição ao conteúdo do provimento judicial atacado. 2. No caso, considerando que isso não foi observado, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Apelo não conhecido
. (Apelação Cível Nº 70064769011, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/06/2015).

(TJ-RS - AC: 70064769011 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 24/06/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2015)"

Ante o exposto,
deixo de conhecer da apelação,
restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023